Tribunal: TJSP
Processo: 2191759-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa e pedido liminar de reintegração de posse e tutela de urgência. Alegação de descumprimento, pelos agravados, das obrigações pactuadas em contrato de aquisição, em regime de exclusividade, de combustíveis e produtos da distribuidora "ALE", bem como seu licenciamento para uso de tal

Ementa:

Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa e pedido liminar de reintegração de posse e tutela de urgência. Alegação de descumprimento, pelos agravados, das obrigações pactuadas em contrato de aquisição, em regime de exclusividade, de combustíveis e produtos da distribuidora "ALE", bem como seu licenciamento para uso de tal marca e o comodato de equipamentos para exploração da atividade de posto de combustíveis, sob a bandeira "ALE". Tutela de urgência deferida pelo magistrado "a quo" para determinar, tão somente, a devolução dos bens cedidos em comodato, bem como à descaracterização do estabelecimento comercial, para remoção da marca de propriedade agravante, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 1.000,00, observado o limite de 60 dias multa. Alegação da agravante de descumprimento da medida liminar pelos agravados. Reiteração do pedido liminar de reintegração de posse e descaracterização compulsória do estabelecimento comercial. Indeferimento. Ausência dos requisitos do art. 311, IV, CPC. Necessidade de submissão da questão ao contraditório. Imediata medida que teria o potencial de acarretar danos irreversíveis ou a terceiros. Inteligência do art. 300, § 3o, CPC. Solução adequada, neste momento processual, diante das peculiaridades da situação delineada nos autos. Incidência de multa diária, anteriormente fixada. Cabe à própria agravante buscar, se o caso, a execução da multa, mediante incidente processual próprio. Medida apta a resguardar os interesses da autora, ora agravante, de maneira provisória, até que se decida de modo exauriente por ocasião de futura decisão de mérito. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191759-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é agravante
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A., são agravados BRASIL FUEL POSTO DE
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, JECIONE CAMARA DA ROCHA e PEDRO
SOARES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191759-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30.719
2
Comarca : Ferraz de Vasconcelos – 2a Vara
Ação no : 1001114-68.2020.8.26.0191
Juiz
: Fernando Awensztern Pavlovsky
Agravante : Alesat Combustíveis S.A
Agravados : Brasil Fuel Posto de Serviços Automotivos
Ltda., Jecione Camara da Rocha e Pedro Soares
da Silva
VOTO No 30.719
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com
cobrança de multa e pedido liminar de
reintegração de posse e tutela de
urgência. Alegação de descumprimento,
pelos
agravados,
das
obrigações
pactuadas em contrato de aquisição, em
regime de exclusividade, de combustíveis e produtos da distribuidora “ALE”, bem como seu
licenciamento para uso de tal marca e o
comodato
de
equipamentos
para
exploração da atividade de posto de
combustíveis, sob a bandeira “ALE”.
Tutela
de
urgência
deferida
pelo
magistrado “a quo” para determinar, tão
somente, a devolução dos bens cedidos
em
comodato,
bem
como
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191759-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30.719
3
descaracterização
do
estabelecimento
comercial, para remoção da marca de
propriedade agravante, sob pena de
multa diária arbitrada em R$ 1.000,00,
observado o limite de 60 dias multa.
Alegação da agravante de descumprimento
da medida liminar pelos agravados.
Reiteração do pedido liminar de reintegração de posse e descaracterização compulsória do estabelecimento comercial.
Indeferimento. Ausência dos requisitos
do art. 311, IV, CPC. Necessidade de
submissão da questão ao contraditório.
Imediata medida que teria o potencial
de acarretar danos irreversíveis ou a
terceiros. Inteligência do art. 300,
§ 3o, CPC. Solução adequada, neste
momento
processual,
diante
das
peculiaridades da situação delineada
nos autos. Incidência de multa diária,
anteriormente fixada. Cabe à própria
agravante buscar, se o caso, a execução
da multa, mediante incidente processual
próprio. Medida apta a resguardar os
interesses da autora, ora agravante, de
maneira provisória, até que se decida
de modo exauriente por ocasião de
futura
decisão
de
mérito.
Decisão
mantida. Agravo desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191759-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30.719
4
Vistos.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
esgrimido por ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A nos autos da ação
declaratória de rescisão contratual cumulada com cobrança
de multa e pedido liminar de reintegração de posse e
tutela de urgência, que promove contra BRASIL FUEL POSTO
DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA., JECIONE CAMARA DA ROCHA e
PEDRO SOARES DA SILVA. Insurge-se contra a r. decisão de
fls. 171 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz
Fernando Awensztern Pavlovsky, da Egrégia 2a Vara da
Comarca de Ferraz de Vasconcelos, que indeferiu o pedido
de expedição de mandado de reintegração de posse e
descaracterização compulsória do estabelecimento comercial
agravado e determinou à agravante que aguarde a citação
dos réus.
Narra a agravante, em síntese, ter
celebrado com a empresa requerida, ora agravada, contrato
de fornecimento de combustível, por meio do qual,
pactuaram a aquisição, em regime de exclusividade, de
combustíveis e produtos da distribuidora agravante, bem
como seu licenciamento para uso de tal marca e o comodato
de equipamentos para exploração da atividade de posto de
combustíveis, sob a bandeira “ALE”. Todavia, relata a
agravante terem os agravados descumprido obrigações previstas no contrato, na medida em que cessaram
completamente, ainda durante o período de vigência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191759-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30.719
5
relação contratual, a aquisição de seus combustíveis,
mesmo mantendo intenso fluxo de clientes. Acrescenta,
ainda,
continuarem
os
agravados
utilizando-se
dos
equipamentos e da marca “ALE”, com o fim de comercializar
combustíveis de outras distribuidoras. Discorre, assim,
ter ajuizado a presente ação originária com o escopo de
reconhecer a rescisão contratual, bem como pleiteando o
deferimento do pedido liminar de reintegração de posse dos
equipamentos comodatados e a completa descaracterização do
posto de combustível da empresa agravada. Contudo, relata
ter o magistrado “a quo”, ao apreciar o pleito liminar,
deferido o pedido de tutela de urgência para determinar
aos réus, ora agravados, “que procedam à devolução dos bens cedidos em
comodato pelo autor no prazo máximo de 30 dias, bem como, que procedam à
descaracterização do estabelecimento comercial, para remoção da marca de
propriedade do autor, incluídos aí todos os itens capazes de identificar a utilização de
tal marca, sob pena de incidirem em multa diária que arbitro em R$1.000,00,
observado o limite de 60 dias multa”. Entretanto, afirma a agravante
que transcorridos mais de 4 (quatro) meses, o posto
agravado não devolveu os equipamentos comodatados de sua
propriedade e não descaracterizou o estabelecimento. Assim, diante do descumprimento da ordem judicial,
discorre ter pugnado ao douto Togado “a quo” pela
expedição do mandado de reintegração de posse, a ser
cumprido por oficial de justiça. Contudo, o juiz “a quo”
indeferiu o pedido, sob o fundamento de inexistência dos
requisitos
necessários
à
expedição
do
mandado
de
reintegração de posse e descaracterização compulsória do
estabelecimento, ensejando, assim, a r. decisão ora
hostilizada. Sustenta a agravante a imprescindibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191759-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30.719
6
expedição do indigitado mandado, bem com a necessária
efetividade da prestação jurisdicional, na medida em que
considera demonstrado o descumprimento e a ineficácia da
r. decisão judicial liminar. Invoca os princípios da
eficiência, da duração razoável do processo e da
celeridade processual, insculpidos, respectivamente nos
arts. 37 e 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
Suplica as garantias inerentes ao “due process of law”,
consoante art. 5o, incisos LIV e LV, bem como pelo amplo
acesso à justiça, conforme art. 5o, inciso XXXV, todos da
Carta Magna. Defende a imperiosidade da antecipação da
tutela recursal. Considera exaustivamente demonstrados os
requisitos autorizadores para a concessão da tutela de
urgência pretendida. Sustenta estar caracterizado o perigo
da demora, pois o descumprimento da ordem que determinou a
devolução dos equipamentos e a descaracterização do
estabelecimento tem prejudicado, sobremaneira, a marca da
agravante “ALE”, bem como todos os consumidores que
abastecem seus veículos no posto agravado, “ao passo que esses
são induzidos, pelo uso indevido do padrão de cores e identidade visual da marca ALE,
a acreditarem que continuam adquirindo combustível de procedência certificada,
quando, na realidade, não há qualquer garantia acerca da qualidade do produto que
vem sendo ali comercializado”. Aduz ser inconteste a probabilidade
de reversão da medida, de sorte que os equipamentos
poderão ser reintegrados e o posto de combustível
novamente caracterizado, caso os agravados demonstrem
cabalmente
o
cumprimento
do
contrato.
Pede
seja
liminarmente determinada “a expedição do mandado de reintegração de
posse e de descaracterização do estabelecimento do Posto Agravado, nos termos do
artigo 1.019, inciso I, do Códex Instrumental vigente, com o objetivo de determinar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191759-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30.719
7
o Posto Agravado devolva imediatamente os bens de propriedade da Agravante, e que
descaracterize completamente o estabelecimento comercial, retirando o conjunto de
cores da marca ALE, bem como que se abstenha de utilizá-la no futuro, devendo o
respectivo mandado ser cumprido por Oficial de Justiça, com a cominação de multa no
caso de descumprimento, em valor não inferior a R$1.000,00 (mil reais) por dia”.
Propugna,
ao
final,
pelo
provimento
do
recurso,
ratificando-se a tutela recursal alvitrada.
A antecipação dos efeitos da tutela
recursal foi indeferida a fls. 12/13.
Não citados os agravados, dispensável a
intimação para contraminuta.
Não houve oposição à realização de
julgamento em ambiente virtual.
Relatados.
2.
O agravo não merece provimento.
Agiu com acerto o ilustre magistrado
“a quo”, ao decidir-se nos seguintes termos:
“Vistos.
Vem o autor novamente ao autos pugnar pela expedição
de mandado de reintegração de posse e descaracterização do estabelecimento
comercial sob o argumento de que, mesmo após ter efetivado a entrega da Decisão-
ofício aos corréus , os mesmos se mantiveram inertes. Pugna ainda pela aplicação da
multa conforme decisão de fls. 138/139.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191759-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30.719
8
Observo que o pedido liminar já foi objeto de apreciação
e deferimento conforme decisão proferida às fls.138/139, inclusive com fixação de
multa para o caso de descumprimento da medida ali determinada. Sendo assim, cabe
ao próprio exequente, se o caso, buscar a execução da decisão no tocante a cobrança
da multa, mediante incidente processual próprio.
No mais ao menos por ora, não se vislumbram presentes
os requisitos necessários à expedição do mandado de reintegração de posse ou para
descaracterização compulsória do estabelecimento comercial, observando que, em caso
de descumprimento da liminar deferida, há incidência da multa já fixada, como,
inclusive, acima apontado.
Sendo assim, aguarde-se a efetivação da citação dos
corréus.
Intime-se.”
Embora as alegações deduzidas pela
agravante
sejam
dotadas
de
razoável
grau
de
verossimilhança, a relação jurídica de direito material
discutida na inicial é complexa e conclusão a respeito das
circunstâncias que envolvem o suposto descumprimento pelos
agravados do Contrato Particular de Promessa de Compra e
Venda Mercantil com Comodato de Equipamentos, Mútuo
Feneratício e Outros Pactos no 2016.01.3331, com vigência
inicial de 01/11/2015 à 01/01/2021, demanda cognição mais
profunda do que a possível nesta etapa do processo.
Conveniente a submissão da questão ao contraditório, como
bem determinado pelo Magistrado “a quo” nas r. decisão de
fls. 138/139 e na r. decisão ora combatida de fl. 171,
ambas dos autos originários.
Além
disso,
e
principalmente,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191759-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30.719
9
determinação
de
imediata
expedição
de
mandado
de
reintegração de posse e descaracterização compulsória do
estabelecimento agravado, sem submissão a contraditório,
seria apta a causar, além de prejuízos a terceiros,
efeitos irreversíveis, o que não se admite, nos termos do
art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil: “a tutela de
urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
Nesta senda, em precedente envolvendo a
empresa ora agravante, em caso análogo aos autos, decidiu
a C. 25a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça pela necessidade de prévia instauração do contraditório:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Pleito de imediata reintegração de posse de
equipamentos cedidos em comodato para a exploração da atividade de posto de
combustíveis Requisitos não preenchidos Verossimilhança não aferível de plano
Necessidade de prévio contraditório para melhor esclarecimento dos fatos VALOR DA
CAUSA Necessidade de adequação, já que aquele que consta da inicial se refere
exclusivamente ao preço dos equipamentos cedidos em comodato, o que se encontra
muito aquém do proveito econômico pretendido Multa contratual perseguida que é
passível de estimativa Negado provimento.” (grifei) (TJSP, 25a Câmara
de Direito Privado; AI no 2281175-37.2019.8.26.0000, Rel.
Desembargador HUGO CREPALDI, j. 20.02.2020, v.u.).
Por outro lado, não há risco de dano à
agravante, que poderá pleitear, pelas vias adequadas, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191759-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30.719
10
ressarcimento de eventuais perdas e danos, bem como
reiterar o pedido de tutela de urgência, se for o caso,
após a apresentação de defesa pelos réus.
Conforme
esclarece
o
respeitado
processualista
e
Professor
JOSÉ
ROBERTO
DOS
SANTOS
BEDAQUE, ao comentar o art. 300, § 3o, do Código de
Processo Civil:
“É natural que, por ser provisória a eficácia da tutela
antecipada, preocupe-se o legislador com sua reversibilidade. Daí o óbice do art. 303,
§ 3o, devendo o julgador cercar-se de todo o cuidado possível para não antecipar
efeitos que não possam ser revertidos.
A reversibilidade dos efeitos gerados pela tutela
antecipada está vinculada à necessidade de salvaguardar o núcleo essencial do direito
fundamental à segurança jurídica do réu” (Comentários ao Código de
Processo Civil, vol. 1, ed. Saraiva, obra coletiva, Cássio
Scarpinella Bueno (coordenador), 2017, p. 936).

Neste
sentido,
têm
decidido
as
Colendas Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta
Corte Bandeirante:
“Tutela provisória de urgência. Natureza cautelar. Ação
de dissolução de sociedade em conta de participação. Autor que, na condição de sócio
participante, realizou investimentos em empreendimento imobiliário e reclama da
prática de fraude por parte da ostensiva e seus representantes, além do risco de não
reaver o valor investido. Pretensão liminar voltada à penhora de 35,39% do imóvel
objeto da SCP. Ausência, na hipótese, dos requisitos para a concessão da medida,
especialmente porque inexiste urgência se os supostos atos fraudulentos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191759-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30.719
11
praticados há quase uma década. Verificação, ainda, de que algumas constrições no
imóvel entregue pelo participante à ostensiva serviram, aparentemente, para angariar
fundos para a quitação dos vendedores, proprietários originais. Necessidade da
instauração do contraditório” (TJSP, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial;
AI
no 2114267-24.2018.8.26.0000,
Rel.
Desembargador ARALDO TELLES, j. 24.06.2019, v.u.).
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Ação de rescisão
contratual Negócio jurídico complexo que englobou a compra e venda de imóvel,
ingresso em sociedade em conta de participação e exploração de atividade hoteleira
Alteração unilateral da marca do empreendimento hoteleiro que conduziu a autora à
intenção de rescisão Pedido liminar para que seja anotada a existência da demanda em
imóveis de propriedade da ré Deferimento em primeiro grau Impertinência Imóvel
objeto da demanda que serve a garantir substancialmente seu resultado Risco ao
resultado útil também não verificado por não estar comprovado o perigo de
esvaziamento patrimonial Hipótese, ademais, em que há risco de dano inverso
Antecipação de tutela revogada Agravo provido.” (TJSP, 2a Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
AI
no 2213310-65.2017.8.26.0000, Rel. Desembargador RICARDO
NEGRÃO, j. 4.12.2018, v.u.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. Tutela de urgência
requerida antes da citação dos réus. Pedido de indisponibilidade de todos os imóveis
pertencentes à sociedade ré. Indeferimento na origem. Ausência de demonstração por
parte do requerente de risco ao resultado útil do processo e de probabilidade do direito
invocado. Inteligência do art. 300 do NCPC. A tutela cautelar requerida
(indisponibilidade de bens) não prescinde de demonstração de que a parte contrária
esteja a dilapidar patrimônio ou na iminência de praticar atos tendentes a prejudicar
os direitos do sócio participante. Mera alegação de falta de prestação de contas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191759-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30.719
12
justifica a imposição da pleiteada constrição de bens. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial,
AI
no 2049846-25.2018.8.26.0000,
Rel.
Desembargador AZUMA NISHI, j. 11.4.2018, v.u.).
Ademais, as especificidades da situação
concreta revelam ser adequada a solução dada pelo
Magistrado “a quo”, neste momento processual, haja vista o
teor da pretérita r. decisão de fls. 138/139, que ordenou
aos réus, ora agravados, “que procedam à devolução dos bens cedidos em
comodato pelo autor no prazo máximo de 30 dias, bem como, que procedam à
descaracterização do estabelecimento comercial, para remoção da marca de
propriedade do autor, incluídos aí todos os itens capazes de identificar a utilização de
tal marca, sob pena de incidirem em multa diária que arbitro em R$1.000,00,
observado o limite de 60 dias multa”, medida apta a resguardar os
interesses da autora, ora agravante, de maneira provisória,
até que se decida de modo exauriente por ocasião de futura
decisão de mérito.
Cumpre
exalçar,
ainda,
que
há
incidência de multa anteriormente fixada (fls. 138/139), de
sorte que cabe à própria agravante buscar, se o caso, a
execução da decisão, mediante incidente processual próprio.
Deve,
portanto,
ser
integralmente
mantida a r. decisão agravada.
3.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191759-24.2020.8.26.0000 -Voto no 30.719
13
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR